Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728207-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME RODRIGUES DE BRITO IMPETRANTE: DOUGLAS MESSIAS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, que indeferiu o pedido liminar (ID 73894806). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à d. autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator